Tribunal: STF
Processo: AI 85378
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO TRABALHISTA QUE
ANULOU ATO UNILATERAL DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A QUE, ALTERANDO
CRITÉRIO ANTERIOR, ESTABELECEU DIFERENCIAÇÃO DE SALARIOS DE SEUS
EMPREGADOS DE IGUAL FUNÇÃO, CONFORME A REGIAO DO PAIS EM QUE
TRABALHAM - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.